Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-87.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. cobrança de taxa de ocupação e regresso de IPTU. Consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, que promoveu a venda para a autora. Prosseguimento do feito em relação ao pleito indenizatório (taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, além de tributos e despesas incidentes no período), diante da entrega

Ementa:
Ação de reintegração de posse c.c. cobrança de taxa de ocupação e regresso de IPTU. Consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, que promoveu a venda para a autora. Prosseguimento do feito em relação ao pleito indenizatório (taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, além de tributos e despesas incidentes no período), diante da entrega de chaves pelos requeridos. Matéria atinente à Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução TJ 623/2013, artigo 5o, inciso III.3 ("Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia"). Recurso não conhecido. Remessa determinada.